Tribunal: TJES
Processo: 0009550-16.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009550-16.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAMON DOS SANTOS SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009550-16.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAMON DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
RAMON DOS SANTOS SILVA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
6ª
Vara Criminal de
Vitória
, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 0
6
(
seis
) anos de reclusão e ao pagamento de
600
(
seiscentos
) dias-multa, para cumprimento em regime inicial
fechado
.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 16 de maio de 2021, na rua das Palmeiras, bairro ltararé, Vitória/ES, os denunciados, previamente acordados, traziam consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 19 (dezenove) pinos que continham a droga conhecida como “cocaína”, 03 (três) buchas da droga conhecida como “maconha” e 05 (cinco) bolas da droga conhecida como “haxixe”.

Nas razões recursais sustenta a defesa a nulidade da busca pessoal responsável pela apreensão dos materiais ilícitos, já que fora fundada em meras suspeitas, sendo medida que se impõe a absolvição do acusado. Ademais, requer
a concessão da assistência judiciária gratuita e isenção de custas
.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

A
defesa do réu suscita a nulidade da
busca pessoal
realizada por policiais militares,
pleiteando
posterior absolvição do acusado.

Contudo, após proceder minucioso exame nas provas dispostas nos autos, tenho que não assiste razão à defesa, pelos motivos a seguir.

O
policia
l
militar
Renaldo,
que partici
pou
da diligência, ouvido em Juízo, declarou que o local é de intenso tráfico de drogas e a guarnição fez um cerco na quadra da praça do bairro Itararé, quando visualizaram quat
r
o pessoas próximas à praça e que, ao perceberem a presença policial, tentaram se evadir, momento em que a ré Bruna e sua amiga sentaram no banco e o denunciado Ramon e o qua
r
to elemento tentaram sair do local.

N
ão somente, ambos os policiais militares responsáveis pela abordagem revelam que
Bruna e Ramon estavam em atitude suspeita quando notarem a presença policial,
e ao serem
abordados, na posse de Bruna foi encontrado 19 (dezenove) pinos de cocaína, 03 (três) buchas de maconha e 05 (cinco) bolas de haxixe, embaladas individualmente, além de ter sido encontrado um valor em espécie que tentava esconder.

Conforme salientado pela douta Procuradoria de Justiça,
“n
o caso, além do comportamento dos réus, o horário, local e quantidade de pessoas, dentre outros fatores, reforçavam as justificativas para a abordagem, tornando plenamente válida a apreensão realizada”.
Nesta linha, vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A disciplina que rege a busca e a abordagem veicular tem tratamento jurídico semelhante ao dado à busca pessoal, regida pelo art. 240 do Código de Processo Penal.
Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2.
Neste caso, o contexto fático antecedente ofereceu aos agentes policiais indícios suficientes da ocorrência de crime permanente.
Não há que se falar que os militares tenham se baseado unicamente na atitude suspeita dos transeuntes, mas em outros elementos circunstanciais que, objetivamente, forneceram indícios da prática delituosa. 3. Agravo regimental não provido.” Grifei. (STJ; AgRg-HC 781.656; Proc. 2022/0348913-5; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 22/11/2022; DJE 28/11/2022)

N
o mesmo sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDAS MUNICIPAIS. ILEGALIDADE. DESVIO DE FUNÇÃO. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE AUTORIZADA. BUSCA PESSOAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AUSÊNCIA. DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADAS. [...]
III - A respeito da busca pessoal realizada, sabe-se que o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal preceitua que será realizada "busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior". Por sua vez, o artigo 244 do aludido diploma legal prescreve que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". Da leitura dos referidos dispositivos, depreende-se que a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos. IV - In casu, ao contrário do que sustentado na presente insurgência, verificase que configuraram-se as fundadas razões exigidas pela lei processual, uma vez que o ora agravante, que trafegava por via pública já conhecida pelos agentes como ponto utilizado para a realização do comércio espúrio com uma sacola em suas mãos, ao notar a presença de equipe policial que realizava patrulhamento de rotina, apresentou acentuado nervosismo, o que causou estranheza nos milicianos, que decidiram, somente então, realizar a abordagem. Por conseguinte, havendo, de fato, fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada.
[...] Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-HC 6
84062
; Proc. 2021/0
243993-7
;
SP
; Rel. Min. J
esuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
; Julg. 1
9
/1
0
/2021; DJE 2
8
/10/2021)

P
ort
an
to
, verifica-se nos autos que a busca pessoal realizada se baseou na hipótese de fundada suspeita,
mormente pela tentativa de e
vasão
dos acusados ao avistarem os policiais militares.

Em relação ao
pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais,

constituem estas, matérias
afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).
(...).
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009550-16.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAMON DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. 1.
NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES.
2.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO
.

3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.

A
busca pessoal realizada se baseou na hipótese de fundada suspeita,
mormente pela tentativa de e
vasão
dos acusados ao avistarem os policiais militar
es
,
além dos demais elementos fáticos que corroboraram e reforçaram as justificativas para a abordagem
.

2
.

O
pedido de
concessão de
gratuidade de justiça

constitu
i
matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

3
.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, negar PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.